Tribunal: TJDFT
Processo: 0034524-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (apelante/terceiro) em desfavor de LUANA MONTARROYOS BRITO e outros (apelados/autores), em face da sentença (ID 10511685) que, com base no artigo 659, do Código de Processo Civil, homologou a partilha entre as legatárias. Sobreveio a petição de ID 41999716, na qual o apelante/terceiro requereu a desistência do feito, diante da inexistência de outros débitos lançados em razão dos bens e rendas do espólio. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, nos seguintes termos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de desistência é subscrita pelo representante legal do apelante/terceiro, DISTRITO FEDERAL, Sr. Júlio César Moreira Barbosa, Procurador do Distrito Federal, OAB/DF – no 22.138. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.